Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-35.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003242-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 078.251.471-54 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da agravante no 8º semestre do curso de Medicina Veterinária em razão de sua comprovada inadimplência, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ademais, nos termos do § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar
, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão (ID 77735964).

Em suas razões recursais (ID 77735959), a parte agravante afirma
que a agravada condiciona sua rematrícula ao pagamento das parcelas vencidas.

Assevera que as parcelas vencidas contemplam matérias que não foram cursadas pela agravante e que são objeto de questionamento judicial em outra demanda tendo em vista que pagava em média R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) mensalmente à instituição de ensino e não R$ 3.523,27 (três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) como passou a lhe ser cobrado quando da sua rematrícula em mais 03 (três) disciplinas.

Aduz ter requerido em juízo autorização para consignar em juízo o valor das parcelas vencidas e vincendas, excluindo do montante devido o valor correspondente às matérias matriculadas indevidamente.

Esclarece que possui débitos desde 2017, porém esses valores encontram-se renegociados.

Por fim, defende ter
preenchido os requisitos
necessários à concessão da
tutela de urgência, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela antecipada requerida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar
nº 1002201-07.2021.8.11.0021, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para:

a)

Determinar a imediata rematrícula da agravante no semestre letivo 2021/1;

b)

Seja autorizada a consignação dos valores correspondentes às mensalidades vincendas;

c)

Seja autorizado o pagamento dos valores devidos em 11 (onze) parcelas, nos moldes da proposta apresentada pela agravante;

d)

Seja determinado à agravada que proceda a apresentação dos valores correspondentes as parcela vencidas, excluídas as matérias rematriculadas e discutidas judicialmente;

A liminar recursal foi indeferida (ID 78021988).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular embora devidamente solicitadas (ID 78548993).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 79345455).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar
em face da agravada, aduzindo, em síntese,
ser acadêmica do curso de Medicina Veterinária regularmente matriculada desde o 7º semestre por força da concessão de medida liminar concedida nos autos nº 1030699-95.2020, no qual discute a obrigação pelo pagamento das parcelas mensais somadas as matérias rematriculadas sem a devida autorização.

Ainda, afirma ter efetivado o último pagamento em fevereiro de 2020 e que devido à cobrança da instituição de ensino, encontra-se impossibilitada de realizar sua matrícula para o próximo semestre letivo 2021/1.

Diante da impossibilidade de dar continuidade ao curso, ingressou com a presente demanda requerendo a concessão da tutela de urgência para que a instituição de ensino seja compelida a proceder sua rematrícula, incluindo as matérias pendentes não cursadas anteriormente, identificando o valor correspondente a cada matéria cursada no semestre letivo, além da concessão da consignação em juízo das parcelas vincendas relativas aos meses de janeiro de 2021 a junho de 2021.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois comprovada sua inadimplência
.

Como bem destacou a própria agravada em sua inicial, deixou de efetuar o pagamento das mensalidades a partir de fevereiro de 2020, conforme trecho da sua inicial abaixo transcrito (ID 77735965):

“[...]Conforme extrato ora apresentado o último pagamento da
RECLAMANTE
foi no mês de 02/2020 e, desde então vem buscando a emissão do boleto, porém a
RECLAMADA
condiciona a emissão do boleto atual a formalização de um acordo com relação as parcelas relativas as matérias que foi rematriculada, impossibilitando assim o pagamento das parcelas mensais. [...].”

Além disso, extrai-se do demonstrativo de negociações que acompanhou a inicial diversas pendências financeiras da agravada junto à agravante referente às mensalidades dos semestres anteriores renegociadas e não quitadas em sua integralidade (ID 77735969).

Desta forma, comprovada a inadimplência da agravada, pois ao contrário do que alega em sua inicial não há nos autos nenhum documento que comprove o pagamento dos valores em aberto, tampouco do adimplemento das renegociações, não há como deferir a antecipação da tutela nos moldes pretendidos.

Isto porque,
é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes, nos termos do que prevê o § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99,
verbis:

“Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1
o

O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral
.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA Nº 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente. 3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula nº 211/STJ.
4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.
(REsp nº 660439/RS, Relª Minª Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto,
no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99'
(Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC nº 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005). 5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior. 6. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 03/03/2008). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. ARTS. 5º e 6º DA LEI 9.870/99. EXEGESE. PROVIMENTO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. (Art. 5º da Lei 9.870/99) 2. Deveras, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. (Art. 6º da Lei 9.870/99) 3. A exegese dos dispositivos legais supramencionados revela a proibição da aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive, para efeitos de transferência para outra instituição de ensino, em decorrência do inadimplemento das mensalidades escolares.
4. A proibição da aplicação de penalidade como forma de coibir o aluno ao pagamento da mensalidade escolar, conduziu o legislador, objetivando impedir abusos e preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a excluir do direito à renovação da matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes
. 5. O Recorrente impetrou o mandado de segurança em 04.02.2004, tendo efetivado sua matrícula no último ano do curso de Direito, por força de liminar, consoante se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 6. Consumada a matrícula naquela oportunidade, o Recorrente permaneceu no curso, concluindo as matérias subseqüentes, pelo que se impõe a aplicação da Teoria do Fato Consumado consagrada pela jurisprudência maciça do E. STJ. 7. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. Precedentes da Corte: RESP 253094/RN, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ: 24/09/2001; MC 2766/PI, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ: 27/08/2001; RESP 251945/RN, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ: 05/03/2001. 8. Recurso Especial desprovido.”
(REsp 780.563/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 315). (g.n.).

Assim, tendo a própria agravante reconhecido sua inadimplência, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, o que leva ao consequente indeferimento da tutela pleiteada, pois a agravante age no exercício regular do direito.

Como mencionado acima, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“
Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao meritum causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.”
(TJ/MT – 2.ª CCível – RAI nº 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em 16/11/2004, DJ
7025 de 02/12/2004).

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021